Tribunal: TJPA
Processo: 0808961-32.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808961-32.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: SEBASTIANA SANTOS DE NAZARE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0808961-32.2020.8.14.0000

AGRAVANTE
:
BANCO BMG SA

ADVOGADO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA

AGRAVADA: SEBASTIANA SANTOS DE NAZARE

ADVOGADO: MARCIO FERNANDES LOPES FILHO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DECISÃO GUERREADA QUE DETERMINOU À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A ABSTENÇÃO DA REALIZAÇÃO DE DESCONTOS ADVINDOS DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO QUESTIONADO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE $ 100,00 (CEM REAIS) ATÉ O LIMITE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). ADEQUAÇÃO DAS
ASTREINTES
PARA QUE SE APLIQUE A CADA DESCONTO REALIZADO INDEVIDAMENTE. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. MEDIDA QUE ATENDE À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I – Volta-se o recorrente contra a decisão singular que concedeu o pedido de liminar pleiteado pela autora, ora agravada, determinando que a instituição financeira se abstivesse de efetuar descontos provenientes do contrato de empréstimo consignado questionado em piso. Desta determinação, fixou-se multa diária de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, fixando o limite do montante da multa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II - V
isando a hipossuficiência técnica do consumidor (art. 6º, VIII do CDC), mostra-se razoável que em um primeiro momento sejam suspensas as cobranças decorrentes de contrato bancário o qual o consumidor alega que não firmou com a instituição bancária, até posterior dilação probatória perante o juízo singular, uma vez que a continuidade dos descontos, nessa hipótese, representaria
periculum in mora inverso
ao consumidor, mantendo-se a decisão agravada neste ponto.

III – No presente caso,
necessária a modificação da periodicidade da contagem da multa e a sua redução, sendo
fixadas em R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$300,00 (trezentos reais), aplicando-se a cada desconto efetuado indevidamente pela instituição financeira, em homenagem aos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade.

IV – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0808961-32.2020.8.14.0000

AGRAVANTE
:
BANCO BMG SA

ADVOGADO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA

AGRAVADA: SEBASTIANA SANTOS DE NAZARE

ADVOGADO: MARCIO FERNANDES LOPES FILHO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG SA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Quatipuru
nos autos da A
ção Declaratória de Inexistência de Débito C/C Restituição e Indenização Por Danos Morais
movida por
SEBASTIANA SANTOS DE NAZARE
.

A decisão recorrida concedeu o pedido de liminar pleiteado pela autora, ora agravada, determinando que a instituição financeira se abstivesse de efetuar descontos provenientes do contrato de empréstimo consignado questionado em piso. Desta determinação, fixou-se multa diária de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, fixando o limite do montante da multa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Por esse motivo, voltando-se contra a decisão,
com fulcro no art. 1.015, I do CPC/2015, a instituição financeira recorrente interpôs o presente agravo de instrumento.

Em sede recursal, argui a agravante que a decisão guerreada merece reforma, eis que o contrato cerne do litígio teria sido pactuado livremente entre as partes. Por essa via, argumenta pela ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar fixada em sede de piso.
Alega que o
decisum
estipulou multa sem observar a data de corte do planejamento dos descontos.
Afirma que a redução do valor fixado, é medida que se impõe no presente caso, sob pena de violação aos Princípios da Razoabilidade, da Proporcionalidade, e daquele que veda o enriquecimento ilícito. Requer o provimento do recurso.

Por estes motivos, requereu a concessão do efeito suspensivo ao recurso, o qual fora indeferido por este juízo relator (ID. 4277786).

Não foram apresentadas contrarrazões, vide certidão (ID.

4864977).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento. Via plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0808961-32.2020.8.14.0000

AGRAVANTE
:
BANCO BMG SA

ADVOGADO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA

AGRAVADA: SEBASTIANA SANTOS DE NAZARE

ADVOGADO: MARCIO FERNANDES LOPES FILHO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento.

Em sede recursal, guerreia-se contra a decisão interlocutória que determinou a agravante à obrigação de não fazer constituída na abstenção na efetuação de descontos provenientes de contrato de empréstimo consignado questionado em piso, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) por dia até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Nesse sentido, observa-se que a tese recursal sustentada pela instituição financeira recorrente é de que o contrato cerne do litígio fora pactuado conforme os ditames legais, inexistindo os requisitos formais necessários para a concessão da liminar determinada pela decisão guerreada. Ademais, a agravante argumenta que as astreintes devem ser reduzidas para se adequar à razoabilidade e proporcionalidade.

Primeiramente, verifica-se que não há o que se falar da inexistência dos requisitos autorizadores necessários para a concessão da tutela fixada pela decisão interlocutória guerreada, pois t
ratando-se de ação de declaração de inexistência de débito decorrente de contrato bancário pretensamente fraudulento, não há o que se falar de ausência da probabilidade do direito alegado
pela insuficiência do conteúdo probatório fornecido pela parte autora, eis
que, em casos análogos, recai na instituição financeira ré o ônus da comprovação da legalidade do contrato objeto da lide. Assim, os clientes dos bancos são parte tecnicamente hipossuficientes para comprovar que não realizaram determinada contratação.

Por essa perspectiva, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS QUE RECAI SOBRE O BANCO RÉU. PRELIMINAR REJEITADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. 1. Cabe à instituição financeira responder objetivamente pelos danos oriundos do mau funcionamento dos serviços. 2. A preliminar de inépcia da inicial por ausência de juntada de documento indispensável ao deslinde da questão deve rejeitada, a uma porque
a relação entre as partes é consumerista pressupondo inversão do ônus da prova, a outra porque a afirmação da autora/apelada foi de que inexistiu qualquer contrato de empréstimos
; (..). 5. Recurso a que se nega provimento (TJ-PE, Apelação Cível nª

0000199-29.2016.8.17.0740, 5ª Câmara Cível, Relator: Des. José Fernandes Lemos, p, 23.04.2019)

Ainda neste sentido, vejamos o seguinte dispositivo do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Portanto, visando a hipossuficiência técnica do consumidor, mostra-se razoável que em um primeiro momento sejam suspensas as cobranças decorrentes de contrato bancário o qual o consumidor alega que não firmou com a instituição bancária, até posterior dilação probatória perante o juízo singular, uma vez que a continuidade dos descontos, nessa hipótese, representaria
periculum in mora inverso
ao consumidor.

Com relação ao patamar das
astreintes
, verifica-se que fora fixado pelo juízo singular da seguinte forma:
multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No que tange a periodicidade da multa fixada, compreende-se pela sua desproporcionalidade, visto que deixou de observar a parte final do art. 537 do CPC/2015. Vejamos:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Nesta mesma baliza, o Superior Tribunal Federal já se manifestou pela necessidade de o julgador observar a periodicidade da obrigação para a fixação de multa coercitiva. Observemos:

No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo.
O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros
: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado;
ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade);
iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss) (STJ, AgInt no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 738.682 - RJ, Relatora: Min. Maria Isabel Gallotti, Publicação: 14.12.2016).

Portanto, necessária à modificação da periodicidade da contagem da multa, dado que sendo fixada diariamente poderá ocasionar o enriquecimento sem causa do beneficiário desta. Portanto, necessária a fixação da multa por cada episódio que represente o descumprimento judicial, ou seja, a cada desconto efetuado indevidamente.

No caso em apreço, conforme se verifica na Inicial, o empréstimo que a autora/agravada afirma ser ilegal corresponde ao valor de R$ 306,24 (trezentos e seis reais e vinte e quatro centavos).

Então, a teor do §1º do art. 537 do CPC/15 que prevê que: “
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva
”, arbitro as
astreintes
no valor de R$ 100,00 (cem reais) por cada desconto efetuado indevidamente, até o patamar máximo de R$ 300,00 (trezentos reais), considerando que a redução da multa, no presente caso, atende ao patamar de razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, apenas para que as
astreintes
sejam reduzidas e fixadas em R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$300,00 (trezentos reais), aplicando-se a cada desconto efetuado indevidamente pela instituição financeira. No mais, para manter a decisão agravada em seus demais termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/04/2022